Tribunal: TJES
Processo: 5000713-09.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000713-09.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO ALVES QUEIROZ - ME
RECORRIDO: FABRIZZIO HENRIQUE PONTIN DAS NEVES - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO. NÃO CUMULAÇÃO ENTRE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E OBRIGAÇÃO TOTALMENTE INADIMPLIDA. DESPESAS CARTORÁRIAS PARA FIM DE PROTESTO. DESEMBOLSO PRÉVIO PELO RECORRENTE E DEVER DE PAGAR DO RECORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais do Autor, ora Recorrente.
2. Em análise detida, observo que a pretensão materializada na presente demanda versa sobre o recebimento da primeira parcela do contrato acertado entre as partes (e não da última, como entendeu o Juízo de origem), sendo certo que comprova o Recorrente ter efetivamente realizado a primeira publicação comercial acertada entre as partes, fazendo jus, com efeito, ao recebimento da contraprestação pecuniária respectiva.
3. Embora sustente o Recorrido, em sua contestação, que os termos do contrato não foram explicados adequadamente, observo que o instrumento contratual firmado entre as partes é claro quanto a montante avençado e condições de pagamento (seis parcelas de de R$ 250,00), não havendo que se falar em eventual vício na manifestação de sua vontade.
4. Por outro lado, embora não se olvide da liberdade e autonomia contratual relativa ao ajustamento de obrigação de natureza privada (contrato de prestação de serviços de publicidade), entendo que a cláusula penal compensatória do contrato ora em análise é manifestamente excessiva (cinquenta por cento do valor total do contrato), sobretudo levando em consideração que fora realizada apenas uma das seis inserções acertadas contratualmente (após a primeira, houve inadimplemento do Recorrido que deu azo à rescisão da relação jurídica contratual), a denotar evidente desequilíbrio entre o prejuízo do contratado, ora Recorrente, em face da conduta do contratante, ora Recorrido, o que autoriza a intervenção do Estado-juiz para o fim de reequilibrar a relação negocial (art. 413, CC) e, equitativamente, reduzir o montante fixado a título de cláusula penal compensatória.
5. Por isso, à luz do princípio da equidade, conclui-se pela redução do percentual da cláusula penal prevista em contrato de cinquenta por cento para trinta por cento (o que corresponde ao montante de R$ 500,00).
6. No ponto, embora exigida cumulativamente a cláusula penal e o valor da primeira parcela inadimplida (inadimplemento que resultou na rescisão contratual), compreendo que, ante a natureza da cláusula penal (compensatória, e não moratória) e o inadimplemento total da obrigação por parte do Recorrido (não pagou nenhuma das parcelas ajustadas pelos serviços de publicidade), não se pode prover o recurso quanto ao valor da primeira parcela (R$ 250,00), por expressa previsão normativa do art. 410, CC/02, que determina alternatividade e não cumulação entre cláusula penal compensatória e obrigação inadimplida: “Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor”.
7. Portanto, a benefício do credor, exigiu-se em Juízo a cláusula penal compensatória, montante sobre o qual se concede parcial provimento ao Recurso Inominado, limitando-a ao patamar de 30% da obrigação inadimplida, representativo do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. Igualmente, quanto às despesas cartorárias (emolumentos e demais despesas) antecipadas previamente pelo credor (na forma do art. 37, §1º, da Lei nº 9.492/97), ora Recorrente, e demonstradas nos autos no total de R$ 66,86, concluo que deve o Recorrido (devedor) restituir os valores desembolsados para fim de protesto (regularmente efetivado, porquanto inadimplida a prestação, cujo valor é inferior ao da condenação ora imposta), tratando-se de prejuízo a que deu causa ilicitamente o Recorrido, recaindo sobre ele a responsabilidade sobre tal despesa.
9. Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, condenando o Recorrido ao pagamento
:
a) da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao valor da cláusula penal compensatória, que é exigível alternativamente ao cumprimento da obrigação principal (que restou integralmente inadimplida pelo Recorrido), reduzindo-a do patamar de cinquenta por cento para trinta por cento do valor total do contrato, com correção monetária a partir do inadimplemento total da obrigação (efetivo prejuízo, Súmula 43, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) das despesas cartorárias, no montante de R$ 66,86 (sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com correção monetária do efetivo desembolso (data do protesto, em 22/08/2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da decisão judicial definitiva.
10. Satisfeita a obrigação e prolatada sentença extintiva do cumprimento de sentença, proceda-se ao cancelamento do protesto nos moldes do art. 26 da Lei nº 9.492/97.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.